Tribunal: TJPA
Processo: 0002922-16.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002922-16.2020.8.14.0012

APELANTE: CHARLES PIMENTEL OLIVEIRA, KEITE MAIANE DE SOUSA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE ATENUANTES E MINORANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Charles Pimentel Oliveira e Keite Maiane de Sousa Borges contra sentença da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que os condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação das penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, e 4 anos e 2 meses, respectivamente, além de multa.

2. A defesa pleiteia a redução da pena-base de ambos os apelantes, apontando inadequada valoração de vetores das circunstâncias judiciais, bem como aplicação de atenuantes de confissão espontânea abaixo do mínimo legal e minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se a correção das circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria das penas e a aplicação das atenuantes e da minorante de tráfico privilegiado, inclusive quanto à possibilidade de redução abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Confirmou-se a inidoneidade da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, especialmente no tocante ao
bis in idem
e à culpabilidade, mantendo-se, contudo, a consideração da prática de múltiplos núcleos do tipo penal pelo réu Charles, justificando aumento na pena-base.

5. Quanto à confissão espontânea, embora reconhecida, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

6. Para a ré Keite, a quantidade de 26g de maconha, droga de menor potencial lesivo, justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
"1. A prática de múltiplos núcleos do tipo penal pode elevar a culpabilidade na dosimetria da pena no tráfico de drogas, não sendo permitido, contudo, bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. 2. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal.”

Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, art. 65, III, d; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, HC nº 468.053/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, 2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CHARLES PIMENTEL OLIVEIRA
e
KEITE MAIANE DE SOUSA BORGES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 6215975), que os condenou, respectivamente, como incursos no tipo penal do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes reprimendas:

-
CHARLES PIMENTEL OLIVEIRA,
de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
KEITE MAIANE DE SOUSA BORGES
, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta vos) do menor salário em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6215839) que no dia 29 de abril de 2020, por volta das 13h30min, no Bairro Nova Cametá, no Município de Cametá/PA, os acusados em comento foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e manterem em depósito substâncias entorpecente, além de apetrechos para o preparo e comercialização de drogas, incluindo uma balança de precisão.

Relata que o serviço de inteligência da Polícia Militar vinha monitorando o acusado CHARLES, tendo em vista denúncias de que ele integrava a facção criminosa "Comando Vermelho" e, há algum tempo, estava envolvido no tráfico de drogas no Bairro Nova Cametá. Diante dessas informações, na data e hora mencionadas, durante uma ronda pela Travessa Mário Marques, no Bairro Nova Cametá, a polícia localizou o acusado CHARLES às proximidades da residência de seus familiares. Após abordagem e revista pessoal, foi encontrado com ele
01 (um) tablete de

“maconha”, pesando aproximadamente 49,1g
. Em seguida, o acusado informou aos policiais que o restante dos entorpecentes estava na residência da acusada KEITE MAIANE, conduzindo os agentes até o local, situado na Rua Gonçalo Jorge, no mesmo bairro. Ao chegarem, a polícia realizou busca na residência da acusada, que se encontrava presente, local onde foram encontrados
02 (dois) tabletes de “maconha” pesando 1.379g, além de 9g (nove gramas) de “cocaína”.
Também foram localizados apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, como sacos plásticos, fita adesiva, papel filme e uma balança de precisão.

Descreve que, em continuidade à ação, a polícia acompanhou o acusado CHARLES até sua residência, localizada na Rua José de Assunção, também no Bairro Nova Cametá. Após revistar o local, foram encontrados mais
189g (cento e oitenta e nove gramas) de “maconha”
e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dividida em 10 notas de R$ 2,00 (dois reais), uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), 8 notas de R$ 5,00 (cinco reais), 4 notas de R$ 10,00 (dez reais) e 5 notas de R$ 20,00 (vinte reais).

Em
razões recursais
(ID 19603538), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena. No tocante ao réu Charles Pimentel Oliveira, pugna pela redução da pena-base a ele cominada, em face da valoração inidônea de 05 (cinco) vetoriais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crimes). Outrossim, seja a pena inicial exasperada na fração taxativa de 1/6 (um sexto) para cada critério judicial; e, ainda, seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, ainda que resulte em pena aquém do mínimo legal.

Relativamente à ré Keite Maiane de Sousa Borges, pugna, de igual maneira, pela minoração da pena inicial, pois exasperada com arrimo na natureza e na quantidade de material entorpecente, no caso, 26g (vinte e seis) gramas de “maconha”, quantidade não exorbitante e cuja natureza não autoriza o recrudescimento do
quantum
basilar. Outrossim, seja a pena inicial exasperada na fração taxativa de 1/6 (um sexto) para cada critério judicial.

No mais, seja a reprimenda atenuada em virtude da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e ainda, adequado o patamar de redução da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas para a fração de 2/3, considerando a ausência de fundamentação para diminuição em patamar inferior.

Roga, derradeiramente, pela detração da pena provisoriamente cumprida pelos réus; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; bem como, a dispensa da pena de multa, já que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20440119), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à pena irrogada aos apelantes.

Passo ao exame da dosimetria estabelecida a cada um dos recorrentes, em observância ao princípio da individualização da pena.

A) QUANTO AO RÉU
CHARLES PIMENTEL OLIVEIRA:

No tocante ao réu Charles Pimentel Oliveira, pugna a defesa pela redução da pena-base a ele cominada, em face da valoração inidônea de 05 (cinco) vetoriais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crimes). Outrossim, seja a pena inicial exasperada na fração taxativa de 1/6 (um sexto) para cada critério judicial; e, ainda, seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, ainda que resulte em pena aquém do mínimo legal.

Roga, derradeiramente, pela detração da pena provisoriamente cumprida pelos réus; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; bem como, a dispensa da pena de multa, já que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“RÉU CHARLES PIMENTEL OLIVEIRA

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com exacerbada vez que além de ter sido preso em flagrante portando drogas consigo, entregou grande quantidade de drogas para pessoa de círculo familiar guardar; além de que, conclui-se que o acusado executava mais de um núcleo do tipo penal;

2. ANTECEDENTES: A certidão de antecedentes do acusado é extensa e da conta, inclusive, de condenação em regime fechado por condenação nos autos de n. 0000321-18.2012.8.14.0012 (sic);

3. CONDUTA SOCIAL: Os depoimentos trazidos aos autos dão conta de ser pessoa que volta sua vida a delinquência, não buscando meio honesto de sobreviver, portanto tenho por negativa tal circunstância;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: As circunstâncias são negativas, haja vista que entregou parte de drogas a terceira pessoa com o fim de esquivar-se a aplicação da lei penal e tentar ludibriar a ação policial, que já vinha acompanhando a vida transgressiva do acusado;

7. CONSEQUÊNCIAS: As consequências do delito são danosas, vez que envolveu terceira pessoa, até então sem antecedentes criminais;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de drogas com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida quantidade considerável do produto, cerca de 1
.380 gramas de maconha e 9 gramas de cocaína, fato este que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33, caput da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não verifico agravantes a serem considerados.

Conforme fundamentação, reconheci a causa
atenuante da confissão
(art. 65, III, d do CPB), dessa forma atenuo a pena do réu em
06 (seis) meses e 100 dias-multa
, tomando a pena

provisória de
11 (onze) anos e 06 meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, pelo que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea d, do CP.” (grifei)

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente sua
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
, sua
conduta social
, as
circunstâncias
e
consequências do crime
, além da
natureza e da quantidade de material

entorpecente apreendido
, com conseguinte determinação da
sanção primária no patamar de 12 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Da leitura da sentença objurgada, entretanto, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária, tal como estabelecida.

No que concerne à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e às
consequências
do delito, extrai-se que o juízo promoveu única fundamentação, alusiva ao fato de que o réu envolveu a corré na prática da traficância, a quem efetuou a entrega de parte da droga.

Entretanto, consoante bem observado pelo
Custos Iuris,
as ponderações do Juízo primevo representam evidente
bis in idem
, pois empregadas para exasperação atinente a mais de uma circunstância judicial. Além disso, não há notícia nos autos de que a corré tenha sido coagida a ingressar na prática criminosa, tendo agido por vontade própria, o que culminou em seu indiciamento e condenação pelo delito. Desse modo, em observância aos princípios de individualização e intranscedência da pena, não é permitido imputar ao réu fatos relacionados à coautora.

Lado outro, há de se sobrelevar que a
culpabilidade
do réu fora negativada também com amparo na prática de mais de um dos verbos do tipo penal previstos no art. 33,
caput
, da LAD, tais quais:
“trazer consigo”
e
“manter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização.

Deveras, em consonância com o princípio da proporcionalidade, a prática de múltiplos núcleos representa um grau mais elevado de reprovabilidade da conduta do agente. Tal entendimento tem respaldo no Superior Tribunal de Justiça, que considera que a atuação em mais de um núcleo pode indicar maior gravidade do crime e justificar o aumento da pena-base, especialmente quando a multiplicidade de condutas reflete uma maior ousadia, organização ou comprometimento com a atividade criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente.

2. Constatada a existência de circunstância judicial concretamente avaliada em desfavor do Paciente - culpabilidade - é possível a fixação de regime inicial mais gravoso que o devido em razão da pena imposta, conforme interpretação a contrario da Súmula 440/STJ e o disposto no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

3. As alegações de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, além de não terem sido objeto de exame no acórdão impugnado, exigiriam, para sua apreciação, uma aprofundada análise de fatos e provas, o que não é possível no habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 468.053/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)”

Os
antecedentes criminais
do réu, de fato, não o favorecem, pois ostenta condenação por crime anterior, transitada em julgado, conforme Ação Penal de n.º 0003422-87.2017.8.14.0012, em absoluto encontro ao entendimento sumular n.º 444, da Corte Superior de Justiça.

A
conduta social
do recorrente, seu papel na comunidade em que reside, não resta bem demonstrada nos autos, pelo que, não pode pesar em seu desfavor.

No que concerne à
natureza e à quantidade da droga apreendida
, revelam-se como suficientes a justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, sendo necessária, no entanto, a conjugação do
binômio quantidade e natureza
, a teor do que disciplina o art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, e a
efetivação de um único aumento da reprimenda.

Na espécie, com o réu foram apreendidas as substâncias vulgarmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”, no total de 1.380g e 9g, respectivamente, peculiaridade que justifica o recrudescimento da pena basilar.

Assim, com supedâneo na fundamentação acima esposada, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
:

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª fase
:
persistente a avaliação negativa da
culpabilidade
do agente, dos seus
antecedentes criminais
, e da
natureza e quantidade da droga
, exaspero o
quantum
basilar na fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das três vetoriais, considerando o intervalo da pena abstratamente estabelecida, e determino a
sanção inicial em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Reduzo a pena de multa ao mínimo legal de
500 (quinhentos) dias-multa,
em proporcionalidade à redução da pena privativa de liberdade.

2ª fase
:
Não foram reconhecidas agravantes. Presente a
atenuante da confissão espontânea
, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), pois inexistente fundamento para aplicação de fração diversa. Assim, estabilizo a pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Mantenho inalterada a pena de multa em
500 (quinhentos) dias-multa,
posto que já imposta no quantum mínimo legal.
Ex vi
da Súmula 231 do STJ.

3ª fase:

ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, atribuo ao réu a sanção
FINAL e CONCRETA de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva.

Incabíveis os institutos do art. 44 e do art. 77, do CPB, diante do
quantum
da pena atribuída.

Detração da pena provisoriamente cumprida a ser operada pelo Juízo da execução.

No que concerne ao decote da pena de multa, é certo que ela decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

B) QUANTO À RÉ
KEITE MAIANE DE SOUSA BORGES:

Relativamente à ré Keite Maiane de Sousa Borges, pugna, de igual maneira, pela minoração da pena inicial, pois exasperada com arrimo na natureza e na quantidade de material entorpecente, no caso, 26g (vinte e seis) gramas de “maconha”, quantidade não exorbitante e cuja natureza não autoriza o recrudescimento do
quantum
basilar. Outrossim, seja a pena inicial exasperada na fração taxativa de 1/6 (um sexto) para cada critério judicial.

No mais, seja a reprimenda atenuada em virtude da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e ainda, adequado o patamar de redução da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas para a fração de 2/3, considerando a ausência de fundamentação para diminuição em patamar inferior.

Roga, derradeiramente, pela detração da pena provisoriamente cumprida pelos réus; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; bem como, a dispensa da pena de multa, já que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“RÉU PAULO KEITE MAIANE DE SOUSA BORGES

1. CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não há notícias nos autos de consequências mais danosas além daquelas inerentes ao tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida quantidade razoável de substância entorpecente (26,00gr), fato que não induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem
aplicar a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa

(os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33, §4 da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem causas agravantes a serem computadas, todavia reconheci a atenuante relativa a confissão espontânea, tendo também, na ocasião dos fatos colaborado com a polícia, pelo que vejo por bem, reduzir a pena da ré em 01 (um) ano e 300 (trezentos) dias-multa, passando a pena parcial de
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço em relação a este réu a causa de diminuição do privilégio,
reduzindo a pena em 1/6,
e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4 da Lei 11.343/06.”

No que concerne à apelante em comento, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou a
pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com arrimo, unicamente, na avaliação negativa da
natureza e quantidade do material entorpecente
apreendido.

Inobstante, a que se colhe dos autos, à apelante é imputada a posse de 26g de “maconha”, substância de menor potencial lesivo em comparação a outros entorpecentes, como “cocaína”, “crack” ou drogas sintéticas de alto teor psicoativo.

No caso em questão, portanto, a quantidade relativamente reduzida do material entorpecente impacta na fixação da pena-base, especialmente quando comparada ao tráfico de drogas mais prejudiciais à saúde e com maior potencial de dependência.

Ademais, o binômio quantidade/qualidade da droga apreendida há de ser valorado como
vetor único
, cuja negativação exige não apenas haja droga lesiva à saúde, mas que, em havendo, seja ela em quantidade considerável, apta a justificar o recrudescimento da reprimenda.

Assim, com supedâneo na fundamentação acima esposada, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
:

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª fase
:
Não se observa a persistência de vetoriais negativas à apelante. Assim, fixo a pena primária em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª fase
:
Não foram reconhecidas agravantes. Presente a
atenuante da confissão espontânea
, mantenho a reprimenda no mínimo legal.

Tal entendimento apresenta consonância com a orientação do verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENATL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTES.

I - O Tribunal a quo decidiu que a existência de circunstâncias atenuantes não pode resultar em uma redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na aplicação da Súmula n. 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A aplicação da mencionada jurisprudência desta Corte continua sólida e o agravante não apresentou um argumento válido que pudesse, em princípio, justificar uma alteração da interpretação sobre o assunto (overruling).

II - Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, não há óbice para o julgamento do presente feito.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.472.709/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. Entende-se que "não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA NEGADA - SÚMULA N. 630/STJ. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231/STJ. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado da Súmula n. 630/STJ, "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

2. In casu, conforme ressaltado pelo Tribunal local, "nenhuma das rés admitiu especificamente a prática da traficância, razão pela qual não fazem jus a atenuante em questão", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. "Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)' (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.094.324/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

3ª fase:

ausentes causas de aumento de pena. Aplicada, outrossim, a minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, determino a fração máxima de
2/3 (dois terços),
pois não esclarecidos os fundamentos para aplicação de fração mais gravosa, pelo que, atribuo à recorrente a sanção
FINAL e CONCRETA de

01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E 166 DIAS-MULTA,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva.

Imposta à acusada reprimenda definitiva de inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo primária e não lhe desfavorecendo as circunstâncias judiciais, cabível a ela a benesse do art. 44, do CPB.

Nesse sentido, concedo à apelante o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e
pena pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução.

Detração da pena provisoriamente cumprida a ser operada pelo Juízo da execução.

No que concerne ao decote da pena de multa, é certo que ela decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena irrogada aos apelantes e condenar o réu
CHARLES PIMENTEL OLIVEIRA
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva;
e, a recorrente
KEITE MAIANE DE SOUSA BORGES,
à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 166 dias-multa,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva,
com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024